Tribunal: TJES
Processo: 5007134-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007134-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD E RENAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Interport Logística Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em execução fiscal proposta pelo Município de Vila Velha. A embargante alegou omissão quanto à suposta ilegalidade da penhora realizada sem ciência prévia e ao desrespeito a entendimentos atualizados do STJ, além de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à alegada ilegalidade da penhora via Sisbajud e Renajud sem ciência prévia; (ii) estabelecer se houve omissão na consideração de jurisprudência recente do STJ sobre o tema; (iii) determinar se o acórdão incorre em contradição interna entre seus fundamentos e a conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A alegação de omissão sobre a legalidade da penhora sem ciência prévia não procede, pois o acórdão embargado enfrentou a questão com base no art. 854 do CPC, reconhecendo a validade da medida e esclarecendo que o contraditório é diferido.

Também não se verifica omissão quanto à jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a alegação de utilização de precedentes defasados, pois o acórdão fundamentou-se de forma compatível com o entendimento consolidado sobre o tema.

Não se identifica contradição interna, pois os fundamentos do acórdão mantêm relação lógica e coerente com a conclusão adotada.

As razões do recurso revelam mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA.
contra o acórdão id 8325283, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, sendo parte embargada o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o r. acórdão incorreu nos seguintes vícios:
(i)
omissão, pois “
a penhora realizada através dos sistemas Sisbajud e Renajud é completamente ilegal, haja vista ter sido exercida sem que houvesse qualquer manifestação anterior da Sociedade Embargante na qual ela pudesse estar ciente dos atos a serem praticados
”;
(ii)
omissão “
ao não observar o recente entendimento do A. STJ, tendo utilizado, inclusive, alguns julgados defasados no tema e em desacordo com a Corte Superior
”;
(iii)
contradição, pois “
o julgado apresentado contradiz com a fundamentação apresentada pela Relatora, uma vez que o entendimento se aplica favoravelmente à Embargante
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e contradição, pretende a Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios, conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado,
in litteris
:

“Em primeiro lugar, reputo que não há violação ao artigo 10 do CPC, que veda a tomada de decisão surpresa, uma vez que a medida está prevista em lei, devendo ser interpretada de acordo com o sistema jurídico.

A Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 11 estabelece a ordem preferencial de constrição do dinheiro nos feitos executivos, verbis:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 835, a penhora preferencial sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ressaltando, por intermédio do seu § 1º, que “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”.

Ainda, deve ser observada a expressa redação do artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, que “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (negrito nosso).

Desse modo, percebe-se que, além de a penhora de dinheiro ostentar preferência em relação a qualquer outro bem passível de constrição, a viabilização da penhora de ativos depende de atuação direta do magistrado, a requerimento do exequente, reedito, sem dar ciência prévia do ato ao executado. A justificativa para isso é clara e tem motivação lógica, que é o de viabilizar o cumprimento do bloqueio financeiro, medida que poderia restar frustrada caso houvesse ciência prévia da parte devedora.

Com efeito, "a determinação do juiz às instituições financeiras é feita 'sem dar ciência prévia do ato ao executado' (art. 854, caput). É evidente que o executado não pode ser cientificado do ato previamente, sob pena de frustrar a medida redirecionando os recursos financeiros. Não há que se falar em desrespeito ao contraditório. Em verdade, o contraditório será diferido, após a indisponibilidade, oportunidade em que o executado poderá comprovar o excesso da medida ou impenhorabilidade do numerário (§3º)” (JÚNIOR, Humberto Theodoro, in “Curso de Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47ª ed. p. 487).”

É de se notar que o comparecimento espontâneo da Executada, aqui Embargante, nos autos da ação de execução fiscal originária, ainda que se limitando a requerer a suspensão do feito, supre a citação, não havendo que se falar em nulidade do bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud porque não realizado previamente o ato citatório.

Inexiste, igualmente, contradição pois os fundamentos não se afiguram inconciliáveis, pois bem explicitadas as razões pelas quais esse órgão colegiado entendeu pela manutenção da decisão vergastada.

Na esteira da firme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, os “
embargos declaratórios não se prestam [...] à correção de eventual
error in judicando
” (STJ, EDcl na AR n. 5.289/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.
2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido. (TJES – Agravo de instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.05.2024)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – TESE DE ERROR IN JUDICANDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de error in judicando, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.
2. É dizer, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada. 3. Recurso desprovido. (TJES – Apelação / Remessa Necessária nº 0020734-13.2014.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)